Tribunal: STF
Processo: AI 788541
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-14
Data de publicação: 2011-06-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OAB. INTERVENÇÃO COMO ASSISTENTE. ILEGITIMIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 133 DA CF. OFENSA INDIRETA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. 




I – A eventual ofensa ao art. 133 da Constituição Federal se dá, no caso, de forma indireta, por depender do prévio reexame de normas infraconstitucionais. 




II – A alegada violação ao art. 5º, LV, da Constituição, pode configurar, em regra, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de legislação processual ordinária. 




III – Agravo regimental improvido.